Tribunal: TJBA
Processo: 0505212-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505212-29.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDMILSON SANTOS SOUZA Advogado(s): UBIRAMAR CAPINA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edmilson Ítalo dos Santos Moreira contra sentença proferida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante requereu a absolvição, sob alegação de fragilidade probatória, sustentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, para readequação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se a determinar: (i) se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, merecendo redução. III. RAZÕES DE DECIDIR: O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do delito, evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Laudos de Constatação e Exame Definitivo, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob o crivo do contraditório. As declarações dos agentes públicos são válidas e dotadas de credibilidade, inexistindo indícios de imputação indevida, sendo harmônicas com as demais provas. Assim, inviável o pleito absolutório. Quanto à dosimetria, verificou-se exacerbação desproporcional da pena-base em 10 anos, a pretexto da quantidade e variedade das drogas e da prática noturna. À luz da jurisprudência do STJ, a fração de 1/3 acima do mínimo legal mostra-se adequada. Redimensionada, a pena-base foi fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão, mantidos os demais parâmetros da sentença, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, resultando em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante, mantida a condenação nos demais termos da sentença. Teses de julgamento: “1. São válidos os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, quando harmônicos com as demais provas dos autos.” “2. A exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga deve observar a proporcionalidade e a jurisprudência consolidada do STJ, admitindo-se o acréscimo de 1/3 acima do mínimo legal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 302. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2295406/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 733.173/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022;STJ, HC nº 817.210/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505212-29.2020.805.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Edmilson Ítalo dos Santos Moreira e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.